Tribunal: TJSP
Processo: 1501809-36.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade – Prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais – Não acolhimento – Inteligência do art. 301 do CPP – Precedentes do C. STJ – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Reprimenda acrescida de 1⁄2 pela multirreincidência do acusado e por ter praticado o crime durante saída temporária – Manutenção

Ementa:

Apelação – Roubo simples – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade – Prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais – Não acolhimento – Inteligência do art. 301 do CPP – Precedentes do C. STJ – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Reprimenda acrescida de 1⁄2 pela multirreincidência do acusado e por ter praticado o crime durante saída temporária – Manutenção – Pedido de redução da fração a 1/6 descabido – Regime fechado correto – Abrandamento rechaçado – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501809-36.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JAIR
GONÇALVES FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-36.2019.8.26.0599 -Voto no 1.751
2
Apelação Criminal 1501809-36.2019.8.26.0599
Apelante: JAIR GONÇALVES FILHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Juiz: Rodrigo Pares Andreucci
Voto no 1.751
Apelação Roubo simples Recurso defensivo Preliminar –
Nulidade Prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais Não acolhimento Inteligência do art. 301 do
CPP Precedentes do C. STJ Condenação correta e não
impugnada Dosimetria Reprimenda acrescida de 1⁄2 pela
multirreincidência do acusado e por ter praticado o crime
durante saída temporária Manutenção Pedido de redução da
fração a 1/6 descabido
Regime fechado correto

Abrandamento rechaçado Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jair
Gonçalves Filho contra a r. sentença de fls. 120/123, que julgou procedente a ação
penal para condená-lo, por incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
15 dias-multa, no piso.
Inconformada,
recorre
a
defesa
alegando,
preliminarmente, a nulidade do feito por ter sido a abordagem do réu realizada por
guardas civis municipais. No mérito, requer a redução da pena imposta e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-36.2019.8.26.0599 -Voto no 1.751
3
abrandamento do regime prisional (fls. 131/142).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 146/154).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 167/173).
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada.
Sabe-se que o art. 301 do Código de Processo Penal prevê
expressamente que “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.
Os guardas civis municipais, em que pese atuem
diretamente sobre o patrimônio municipal, possuem legitimidade para efetuar a prisão
em flagrante, amparados pelo princípio da autodefesa da sociedade e, portanto,
nenhuma ilegalidade recai sobre sua atuação no feito em tela.
Sobre o assunto, confira:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA
FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
RÉU
REINCIDENTE.
ÚNICA
CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III - O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a
qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas
positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-36.2019.8.26.0599 -Voto no 1.751
4
Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do
Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender
quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há
qualquer óbice à sua realização por guardas municipais.
Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] (STJ, HC
480.676/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.
21/03/2019)
No mérito, o apelo não merece prosperar.
Jair foi condenado, porque nas circunstâncias descritas na
denúncia subtraiu, mediante grave ameaça, bens de propriedade de E.D.P.
A r. sentença recorrida deve ser integralmente ratificada, a
teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois
escorada nas provas amealhadas na peça coercitiva, com ressonância posterior em Juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
De fato, a materialidade está comprovada no auto de
prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição, apreensão
e entrega (fls. 10/11), bem como pela prova oral colhida.
Inequívoca também a autoria, que sequer foi objeto de
inconformismo defensivo, restando bem configurada a condenação do recorrente, que
foi preso em flagrante, na posse dos bens subtraídos, sendo reconhecido pela vítima e
pelos guardas municipais em ambas as etapas da persecução penal.
Passemos, assim, à dosimetria.
A despeito do quanto alegado pela defesa, ao que nos
parece, o acréscimo frente à múltipla reincidência do acusado, bem como por ter
cometido o delito em tela durante a saída temporária foram sopesados na primeira fase
da dosimetria, e não na segunda.
De qualquer modo, nada há que impeça o magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-36.2019.8.26.0599 -Voto no 1.751
5
sopesar negativamente a condenação como antecedente do réu, desde que não faça uso
do mesmo processo duas vezes, sob pena de configurar “bis in idem”. Confira:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA
DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA

DE
BIS
IN
IDEM.
CONDENAÇÕES
ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E
356/STF. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU
REINCIDENTE
E
COM
MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de
acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde
que distintas, podem ser utilizadas para justificar o
aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da
circunstância judicial dos antecedentes, bem como para
aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência,
não havendo que se falar em bis in idem. (...) (STJ, AgRg no
AREsp 1.573.086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/11/2019)
Ademais, a existência de inúmeras condenações aptas a
configurar a agravante em tela é motivo bastante para a escolha de fração superior a 1/6,
nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT.
LATROCÍNIO
CONSUMADO.
DOSIMETRIA.
PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE
MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS, SENDO
DOIS
OS
COMPARSAS,
AMBOS
ADOLESCENTES.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO.
PATAMAR
PROPORCIONAL.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS
ANTERIORES.
PACIENTE
MULTIRREINCIDENTE.
INCREMENTO
EM
PATAMAR
SUPERIOR
A
1/6.
POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADES
NÃO
CONFIGURADAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-36.2019.8.26.0599 -Voto no 1.751
6
juízo
de
discricionariedade
do
julgador,
atrelado
às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade. Nesse contexto, elementos próprios do
tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à
gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro
fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos,
não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 2. O
concurso de pessoas, o maior número de agentes em
comparsaria e o fato de os comparsas serem adolescentes são
circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-
base do crime de latrocínio, no proporcional patamar de 1/5. 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para
acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da
pena. 4. Hipótese em que o agravamento da pena do paciente
em fração superior a 1/6 encontra-se justificado pelo fato de o
paciente possuir cinco condenações definitivas anteriores,
sendo quatro por roubo e uma por furto. 5. Agravo regimental
não provido. (AgRg no HC 561.431/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe 09/03/2020)
Por fim, é preciso esclarecer que ainda que se readequasse
o acréscimo da primeira para a segunda fase da dosimetria, nenhum benefício traria ao
acusado, porquanto sua reprimenda permaneceria exatamente a mesma.
Tampouco comporta alteração o regime prisional, vez que
o delito envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, cometido por agente que ostenta
múltiplas reincidências e praticou o delito enquanto desfrutava de saída temporária, a
demonstrar a necessidade de maior repressão estatal à sua conduta, nos termos do art.
33, § 3o, do Código Penal. Veja:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DOSIMETRIA.
ART. 61, I, CÓDIGO PENAL. AUMENTO SUPERIOR A
1/6.
POSSIBILIDADE.
REGIME
MAIS
GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de atenuantes e
agravantes, a lei não estabeleceu os percentuais de diminuição
e de aumento a serem utilizados. Assim, a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501809-36.2019.8.26.0599 -Voto no 1.751
7
Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima
prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador
no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações
específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que
haja fundamentação concreta. 2. Hipótese em que o
aumento superior a 1/6, na segunda fase dosimétrica,
lastreou-se no fato de ser o paciente multirreincidente,
argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal
Superior. Precedentes. 3. Nos termos do artigo 33 do Código
Penal, é apropriado o regime inicial fechado ao condenado
reincidente, nos casos em que a pena aplicada resultar em
quantum definitivo superior a 4 anos. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 448.731/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe 01/08/2018)
Outrossim, sendo o réu reincidente condenado a uma pena
de reclusão, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado, haja vista que,
de acordo com o artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, só se admite o
cumprimento inicial da pena nos regimes semiaberto e aberto aos condenados
primários. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da
pena
de
reclusão
sempre
em
regime
fechado,
independentemente da quantidade de pena aplicada.”
(RSTJ 89/385) (grifo nosso)
Isto posto, pelo meu voto, afastada a preliminar aventada,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Jair Gonçalves Filho.
Juscelino Batista
Relator